Tribunal: TCU
Processo: 036.266/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento destinado à verificação do cumprimento do disposto nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário (peça 3), proferido no bojo de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), referentes à realização de despesas com a concessão de diárias e aquisição de passagens, bem como à ausência de transparência na contratação da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), para realização de eventos e aplicação do Exame de Suficiência (TC Processo 036.266/2021-3 ). Considerando que a deliberação monitorada determinou ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a promoção de ajustes em seus atos normativos, o que resultou, entre outras, nas Resoluções CFC 1.612/2021, 1.613/2021, 1.629/2021 e 1.674/2022 (peça 56); Considerando, quanto ao item 9.2.1 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário (estabelecimento de limites no quantitativo de ex-Presidentes aptos a terem sua participação em eventos nacionais e internacionais de interesse da profissão contábil custeada por recursos do Conselho), a edição da Resolução CFC 1.613/2021 (peça 24), a qual fixa o limite máximo de 1/3 para a participação de ex-presidentes do CFC em reuniões plenárias e eventos nacionais e internacionais de interesse da profissão contábil; Considerando, relativamente ao item 9.2.2 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário (obrigatoriedade da aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais exclusivamente em classe econômica para os representantes oficialmente designados em organismos internacionais e empregados ocupantes de cargos em comissão de Coordenadores e equivalentes, bem como para os demais empregados e convidados), a edição da Resolução CFC 1.629, datado de 19/8/2021 (peça 44), que alterou o art. 18 da Resolução CFC 1.569/2019, dispondo que "Nas viagens para o exterior, a categoria de transporte aérea a ser utilizada é a Classe Econômica"; Considerando, no tocante ao item 9.2.3 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário (disciplinamento específico para as transferências voluntárias de recursos do CFC por meio de convênios e ajustes congêneres), a aprovação da Resolução CFC 1.674/2022, que dispõe sobre as regras gerais e procedimentos para a celebração de parcerias no âmbito dos Conselhos de Contabilidade (peça 56); Considerando, no que se refere ao item 9.2.4 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário (exclusão, de seus atos normativos, disposições que mencionem ou favoreçam, nas relações contratuais, conveniais e congêneres, a Fundação Brasileira de Contabilidade, ou qualquer outra pessoa jurídica de direito privado específica ou pessoa física), a edição do novo Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade (peça 26 - Resolução CFC 1.612/2021), tendo sido retirados os dispositivos que anteriormente mencionavam a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC); Considerando, afinal, as instruções técnicas de peças 36, 47 e 57, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 a 9.2.4 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário ; b) promover o apensamento definitivo ao TC Processo 027.851/2014-1 , com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.266/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há.